Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-49.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a conduta é materialmente atípica em razão do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se o delito se consumou ou se deve ser desclassificado para a forma tentada; (iii) determinar se é legítima a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria pelo fato de o crime ter sido praticado durante o cumprimento de pena; e (iv) definir se a pena de multa e o regime inicial foram corretamente fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas ficam comprovadas pela denúncia, pelo auto de apresentação e apreensão, pelo termo de restituição e pelos depoimentos colhidos em juízo, que descrevem a ocultação dos bens em sacola, a saída do estabelecimento sem pagamento e a apreensão imediata dos produtos.
4. O princípio da insignificância não incide porque o valor da res furtiva, de R$ 383,58, supera com folga o parâmetro jurisprudencial de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
5. A natureza dos bens subtraídos, composta por whisky, peças de picanha, energético e cervejas, afasta a alegação de mínima ofensividade concreta da conduta.
6. A restituição imediata dos bens não basta, por si só, para o reconhecimento da bagatela, conforme a orientação firmada pelo STJ no Tema 1205.
7. A discussão sobre pequeno valor da coisa não socorre a apelante, porque o furto privilegiado exige primariedade, incompatível com a reincidência reconhecida nos autos.
8. O furto se consuma quando ocorre a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal, e a prova oral demonstra que a ré ultrapassou a área interna do estabelecimento e foi abordada apenas em área externa.
9. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando o novo delito é praticado durante o cumprimento de pena, pois essa circunstância revela maior reprovabilidade concreta da conduta.
10. Não há bis in idem entre a culpabilidade negativada na primeira fase e a agravante da reincidência na segunda fase, porque cada fundamento recai sobre dado jurídico distinto.
11. A pena de multa deve ser reduzida para preservar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade concretamente aplicada, sobretudo porque esta foi fixada em patamar pouco superior ao mínimo legal.
12. O regime inicial semiaberto deve ser mantido quando fundado na reincidência e nas circunstâncias concretas reconhecidas na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância não se aplica ao furto quando o valor da res furtiva supera significativamente 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos e os bens subtraídos não evidenciam mínima ofensividade concreta. 2. A restituição imediata e integral dos bens furtados não constitui fundamento autônomo suficiente para o reconhecimento da atipicidade material. 3. O furto se consuma com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve lapso temporal, quando o agente sai da área interna do estabelecimento sem efetuar o pagamento. 4. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena, sem configuração de bis in idem com a agravante da reincidência. 5. A pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade concretamente fixada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput e § 2o; art. 49; art. 59.